Tribunal: CARF
Processo: 10580.724335/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
No caso de pedido de desistência, resta configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A dedução reiterada de despesas não comprovadas, devidamente demonstrada pela fiscalização, caracteriza o dolo do contribuinte e justifica a aplicação da multa de ofício qualificada.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.724335/2011-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
SERGIO ALBERTO DA SILVA BARBOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
No caso de pedido de desistência, resta configurada a renúncia ao direito sobre
o qual se funda o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724335/2011-58
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente
comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A dedução reiterada de despesas não comprovadas, devidamente demonstrada
pela fiscalização, caracteriza o dolo do contribuinte e justifica a aplicação da
multa de ofício qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações relativas ao ano calendário
2007, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para: a) restabelecer a dedução de dependente de R$ 1.584,60; e b) aplicar a retroação da multa
da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 06/15) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2006
a 2009, no qual se apurou:
01) Dedução Indevida de Dependente
02) Dedução Indevida de Despesas Médicas
03) Dedução Indevida de Pensão Judicial
04) Dedução Indevida de Despesa Com Instrução
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

05) Dedução Indevida de Previdência Privada / Fapi
Os fatos estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 03/05), integrante
do Auto de Infração.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 148/155), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 169):
O impugnante argumenta, em síntese, que não houve descrição suficientemente clara
dos fatos, com cerceamento do direito de defesa; que não deveria ser lançado imposto,
mas sim efetuada a cobrança da restituição indevida; que a sua filha Selena ainda
cursava a faculdade em 2006 e por isso deveria ser considerada como dependente neste
ano, assim como as suas despesas de saúde; que Madia é sua irmã com problemas de
saúde; que não possui a guarda, mas educa e cria Luciene; que foram desconsideradas
as despesas com plano de saúde do Planserv e da Sulamérica nos anos 2008 e 2009,
comprovadas nos seus contracheques; que a previdência privada Mongeral é paga de
duas formas, uma pelo desconto no contracheque e outra por débito na conta corrente,
conforme extratos, cabendo a dedução dos valores comprovados nestas duas
modalidades; que os pagamentos à Norsul são de plano de saúde, e não de seguro como
afirma o autuante.
Quanto à multa qualificada, argumenta que não foi comprovado o ilícito, pois não
houve prova documental das hipóteses legais, que são a sonegação, a fraude, e o
conluio. Estes ilícitos devem ser comprovados como tais, pois o dolo aparece como
condição em todos eles, não sendo suficiente para defini-los enquanto tais ou para
determinar a sua ocorrência. A prática reiterada não é argumento jurídico para
estabelecer este fato, pois não ocorreria se a autuação se reportasse a um único período.
A autuação não menciona uma hipótese específica, não estabelece se houve fraude ou
sonegação ou conluio. Afirmar que houve redução do imposto é tautológico, pois é para
isso que servem as deduções. Não se pode admitir que a multa seja agravada por uma
simples glosa de dedução.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 168/171):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado o evidente intuito de fraude em exercícios consecutivos na redução de
imposto e obtenção de restituições indevidas, cabe a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/10/2011 (e-fls. 199), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2011 (e-fls. 174/184), no qual,
essencialmente, reitera os argumentos de sua Impugnação.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte protocolou
pedido de desistência do presente processo, informando que efetuou o pagamento referente aos
exercícios 2007, 2009 e 2010 (e-fls. 204).
Os autos foram devolvidos à Unidade de Origem para saneamento, conforme
Despacho do Presidente do CARF (e-fls. 216/217) e retornaram a este Conselho para o
julgamento referente ao exercício 2008, para o qual não houve pedido de desistência (e-fls. 230).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.

Desistência Parcial do Recurso Voluntário
Deixo de conhecer das alegações relativas às infrações apuradas para os exercícios
2007, 2009 e 2010, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF abaixo transcrito, tendo em vista o pedido de desistência
protocolado pelo contribuinte após a interposição do Recurso Voluntário (e-fls. 204, 230):
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
O litígio a ser analisado restringe-se às alegações relativas ao exercício 2008, ano
calendário 2007.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram devidamente identificados no Auto de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal o integra, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal e o interessado ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando
ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
Quanto aos questionamentos sobre o valor do imposto pago utilizado no
demonstrativo de apuração do Auto de Infração para o ano calendário 2007 (e-fls. 12),
correspondente ao IRRF menos o imposto indevidamente restituído na Declaração de Ajuste
Anual Retificadora objeto do lançamento (e-fls. 113), não há reparos a serem feitos nos
esclarecimentos constantes da decisão recorrida (e-fls. 170):
Improcedente o argumento de que caberia a exigência de devolução de restituição
indevida, e não lançamento de imposto. Em sua declaração o contribuinte calculara
imposto inferior ao devido, e por isso obtivera a restituição do imposto na fonte. O auto
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

de infração refaz o lançamento e apura diferença de imposto a pagar. Inexistindo saldo
de imposto retido na fonte que cubra esta diferença, cabe exigir o pagamento do
imposto, que é o fato substancial, e não a devolução da restituição indevida, que é a sua
mera decorrência.

Dedução de Dependentes
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor
individual previsto para o ano calendário 2007 era de R$ 1.584,60, nos termos da Lei no
9.250/95, art. 8o, II, “c”, com redação dada pela Lei no 11.482/07.
No caso em exame, extrai-se dos autos que a glosa em litígio refere-se às
dependentes Selena Kátia Silva Barbosa e Madia da Silva e Souza (e-fls. 03/04, 07, 111).
Os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam que sua filha Selena
Kátia Silva Barbosa completou 24 anos em 2007 e estava cursando estabelecimento de ensino
superior naquele ano calendário (e-fls. 35, 187). Assim, atendidos os requisitos previstos no art.
77, §2o, do RIR/99, cabe o restabelecimento da dedução de R$ 1.584,60 referente a essa
dependente.
Por outro lado, permanece sem comprovação a alegação do contribuinte de que
Madia da Silva e Souza estaria enquadrada em uma das hipótese de dependência do art. 77 do
RIR/99, devendo ser mantida a glosa correspondente.

Dedução de Despesas Com Instrução
De acordo com o art. 81 do RIR/99, somente podem ser deduzidos na Declaração
de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
do próprio contribuinte, de seus dependentes, ou de seus alimentandos quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para o ano
calendário 2007, o limite anual individual era de R$ 2.480,66, nos termos da Lei no 9.250/95, art.
8o, II, “b”, com redação dada pela Lei no 11.482/07.
No presente caso, o recorrente requer o reconhecimento das despesas com
instrução da dependente restabelecida, mas não há nos autos nenhum documento comprobatório
dos valores pagos a esse título no ano calendário 2007, não podendo ser acolhido o seu pleito.
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99,
e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las.

Dedução de Despesas Médicas
No que concerne à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80
do RIR/99.
No caso em tela, o recorrente requer o restabelecimento das despesas médicas da
dependente acatada, mas não traz à sua defesa nenhum documento que indique os valores pagos
no ano calendário 2007. O único elemento de prova complementar juntado ao Recurso
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

Voluntário referente a esse período é um demonstrativo dos pagamentos efetuados à Sul América
Seguros Saúde correspondentes às mensalidades do próprio contribuinte e de Helena Maria L. da
Silva (e-fls. 192), não informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento (e-fls. 111). Verifica-se, contudo, que a parcela relativa ao plano de saúde do
contribuinte já havia sido acatada pela autoridade fiscal (e-fls. 05), não havendo reparos a serem
feitos nesse ponto.
Conforme disposto no art. 80 do RIR/99, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.

Dedução de Previdência Privada/Fapi
A dedução de previdência privada/Fapi está disciplinada nos arts. 74 e 82 do
RIR/99.
Para o ano calendário 2007, o recorrente reitera que a contribuição para a
Mongeral ocorria através de desconto em contracheque e de pagamento efetuado diretamente
em sua conta bancária, e alega que o acórdão recorrido não fez menção aos documentos por ele
apresentados.
Não assiste razão ao interessado. Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 170):
Afirma que a previdência privada Mongeral é paga por desconto em folha e por débito
na conta corrente. Mas o débito em conta corrente não comprova a titularidade nem a
natureza do plano, condições indispensáveis para a sua dedução.
Nenhum documento complementar foi anexado ao Recurso Voluntário para suprir
as exigências apontadas pela primeira instância, não merecendo reparos o acórdão recorrido.

Multa Qualificada
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que o auditor aplicou a multa
qualificada no presente lançamento por constatar que, ao pleitear deduções não comprovadas em
quatro anos calendário consecutivos, o contribuinte agiu com dolo, objetivando reduzir a base de
cálculo do imposto de modo a aumentar indevidamente o valor a ser restituído (e-fls. 05).
Concordo com o entendimento da autoridade fiscal e acompanho as razões de
decidir do Colegiado a quo sobre o tema, cabendo reproduzir o seguinte trecho do voto condutor
(e-fls. 170):
O auto de infração fundamenta com propriedade a multa qualificada. Deduções
exageradas, sistemáticas e repetidas em diversos exercícios, informações falsas de
despesas não realizadas nem justificadas, são circunstâncias que estabelecem
firmemente que o contribuinte prestou declarações fraudulentas com o objetivo de
reduzir o imposto devido e obter vultosas restituições. Improcedente o seu argumento de
que não fora indicado se o ilícito seria sonegação, fraude ou conluio. Ainda que fosse
necessária a identificação do tipo específico (o que não é), a indicação da norma de
regência é suficiente para suprir esta falta, pois, como diz a máxima, iura novit curia
(“o juiz conhece a lei”), já que aqui se aplica claramente o conceito de fraude, no
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724335/2011-58

sentido estrito do art. 72 da Lei no 4.502/1964, que inclui toda ação dolosa que tem
como objetivo a redução do montante do imposto devido, como ocorre neste caso e
como ficou suficientemente demonstrado pelos diversos elementos aportados pelo
autuante. A prática reiterada da irregularidade por si só já basta para revelar o dolo,
especialmente quando associada aos valores significativos das restituições obtidas
indevidamente. O impugnante restringe artificialmente o conceito de prova quando
afirma indispensável a materialidade de um documento para a comprovação do intuito
de fraude. Quando declara pagamentos sabidamente inexistentes, com é o caso das
despesas em nome da fisioterapeuta Mariana da Silva Passos, ou quando informa, por
exemplo, pensões alimentícias que nunca pagou, e isto em vários exercícios e em
valores significativos, fica afastada qualquer hipótese de erro eventual ou involuntário.
Apesar da improcedência dos argumentos do recorrente quanto à multa
qualificada, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, esta deve ser reduzida ao
percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei
no 14.689/23:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações relativas ao ano calendário 2007, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a
dedução de dependente de R$ 1.584,60 e aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44,
§ 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%. Votou pelas
conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 239
DF CARF MF
Original